Tribunal: STF
Processo: AI 720216
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA 
   DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO 
   APELO. ART. 899, § 1º, DA CLT. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. 
   DEPÓSITO RECURSAL. OFENSA REFLEXA.  INTERPRETAÇÃO DE NORMA 
   PROCESSUAL.

1.	Em matéria trabalhista, o recorrente além de 
   cumprir as regras previstas no CPC, também está submetido às 
   exigências da legislação específica, sem que tal fato signifique 
   invasão de competência.
2.	O debate acerca do recolhimento de 
   custas ou de depósito recursal não autoriza a interposição de 
   recurso extraordinário ante a exigência de interpretação de norma
   processual infraconstitucional. Precedentes. 
3.	Agravo 
   regimental improvido.